Tribunal: TJBA
Processo: 8000847-32.2016.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000847-32.2016.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICOARA

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: GLAUCIARA DE DEUS LIMA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR
. DIFERENÇAS DE SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. FALTA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. APELAÇÃO COM RAZÕES RELATIVAS A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS OU QUE INGRESSAREM SEM CONCURSO PÚBLICO. INOPONIBILIDADE DA FALTA DE EMPENHO OU DE RESPONSABILIDADE DE GESTÕES PASSADAS DO PODER EXECUTIVO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO OU DE FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/21. DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO. ART 85, § 4º II DO CPC/2015.
APELAÇÃO QUE SE CONHECE EM PARTE E SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000847-32.2016.8.05.0019
, originário da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra da Estiva/BA, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE IBICOARA
e como apelada
GLAUCIARA DE DEUS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
E EM REEXAME NECESSÁRIO MANTER PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça